Tribunal: TJSP
Processo: 1009504-68.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – admissibilidade da negativação do autor nos órgão de proteção ao crédito – réu comprovou relação jurídica do postulante e a inadimplência - demanda improcedente – postulante que descumpriu ônus que era seu (art. 373, I do CPC/15) - recurso improvido.*